Tribunal: TJSP
Processo: 0025499-88.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Conflito de competência – Ação de Cobrança – Sentença de improcedência – Recurso da empresa-autora – Apelação distribuída à C. 4a Câmara de Direito Público que entendeu pela prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público, diante da anulação do contrato de prestação de serviço nos autos da ação civil pública n° 0009597-30.2010, apreciada por esta.
Narrativa acerca dos serviços prestados pela

Ementa:
Conflito de competência – Ação de Cobrança – Sentença de improcedência – Recurso da empresa-autora – Apelação distribuída à C. 4a Câmara de Direito Público que entendeu pela prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público, diante da anulação do contrato de prestação de serviço nos autos da ação civil pública n° 0009597-30.2010, apreciada por esta.
Narrativa acerca dos serviços prestados pela empresa-autora à Companhia de Saneamento de Araras, tabulados em contrato com aditivos, depois rescindido (n° 042/07).
O pano de fundo do presente Conflito Negativo é a prevenção – Artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Pela mera interpretação literal do referido dispositivo, em específico do trecho da derivação da causa "do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica", a decisão da 4a Câmara indicou que a relação jurídica entre as partes ainda decorre de anterior contrato anulado em ação civil pública (n° 221/05) e, portanto, deveriam ser direcionados à 5a Câmara de Direito Público.
Todavia, do comparativo entre as causas, nota-se distinção de autores. A causa de pedir e objeto, outrossim, também são diferentes daqueles da ação civil pública.
Como bem observado pelo órgão suscitante do conflito, além da presente ação de cobrança não guardar relação direta com a anterior ação civil pública, a contratação de n°. 42/2007 fora alvo de discussão sobre sua validade noutras ações e que tal fato não teve o condão de tornar os Juízos/Câmaras que a apreciaram preventas para a presente ação de cobrança.
Conflito procedente para fixar a competência da C. 4a. Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é suscitante 5a
CÂMARA DE DIRETIO PÚBLICO, é suscitado 4a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do Conflito de Competência e
julgaram-no procedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, BURZA NETO, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M.
RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, CAMARGO PEREIRA, LUIZ
FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI, MÔNICA
SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
2
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000
Suscitante: 5a CÂMARA DE DIRETIO PÚBLICO
Suscitado: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Interessados: Altec Soluções Em Informática Ltda., Saema - Serviço de Água,
Esgoto e Meio Ambiente de Araras S/A e FERNANDO FERREIRA
CASTELLANI
(
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA)
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
Comarca: Araras
Voto no 35.380
MM. Juiz sentenciante: Antonio Cesar Hildebrand e Silva
Conflito de competência Ação de Cobrança Sentença
de improcedência
Recurso da empresa-autora

Apelação distribuída à C. 4a Câmara de Direito Público
que entendeu pela prevenção da C. 5a Câmara de Direito
Público, diante da anulação do contrato de prestação de
serviço nos autos da ação civil pública n°
0009597-30.2010, apreciada por esta.
Narrativa acerca dos serviços prestados pela empresa-
autora à Companhia de Saneamento de Araras, tabulados
em contrato com aditivos, depois rescindido (n° 042/07).
O pano de fundo do presente Conflito Negativo é a
prevenção
Artigo 105 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Pela mera interpretação literal do referido dispositivo, em
específico do trecho da derivação da causa “do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica”, a decisão da 4a
Câmara indicou que a relação jurídica entre as partes
ainda decorre de anterior contrato anulado em ação civil
pública (n° 221/05) e, portanto, deveriam ser direcionados
à 5a Câmara de Direito Público.
Todavia, do comparativo entre as causas, nota-se distinção
de autores. A causa de pedir e objeto, outrossim, também
são diferentes daqueles da ação civil pública.
Como bem observado pelo órgão suscitante do conflito,
além da presente ação de cobrança não guardar relação
direta com a anterior ação civil pública, a contratação de
n°. 42/2007 fora alvo de discussão sobre sua validade
noutras ações e que tal fato não teve o condão de tornar os
Juízos/Câmaras que a apreciaram preventas para a
presente ação de cobrança.
Conflito procedente para fixar a competência da C. 4a.
Câmara de Direito Público.
1. Segundo r. Sentença de fls. 952/957,
cujo relatório ora se adota, o MM. Juiz de Direito a quo, nos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
3
ação de cobrança ajuizada por Altec Soluções em Informática
Ltda. em face do Saema
Serviço de Água, Esgoto e Meio
Ambiente de Araras, afastou a prescrição e quanto ao pedido julgou-
o improcedente (artigo 487, I, CPC), por entender que os serviços não
foram prestados e não tinham suporte jurídico contratual que os
legitimasse.
A
empresa-autora
interpôs
recurso
de
apelação (fls. 971/996).
Contrarrazões
pela
Companhia
de
Saneamento de Araras (fls. 1002/1020) e pelo Administrador
Judicial da Massa Falida da Altec Ltda. (fls. 1021/1033).
Parecer
do
Ministério
Público
(fls.
1039/1042).
Através do acórdão de fls. 1052/1058, a C.
4a Câmara de Direito Público não conheceu do recurso. Entendeu
que a competência para o julgamento é da C. 5a Câmara de Direito
Público, que apreciou ilegalidade de ato licitatório, no processo no
0009597-30.2010.8.26.0038 (ação civil pública), e diante da
nulidade do contrato n° 221/05 não haveria como subsistir a
pretensão de ressarcimento formulada na presente ação de
cobrança.
Por sua vez, a 5a Câmara de Direito Público
suscitou conflito negativo de competência. Alegou, em essência, a
diversidade da relação jurídica contratos distintos (fls. 608/612).

É o relatório.
2. A competência para processar e julgar os
recursos é da C. 4a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
Conflito
de
Competência
suscitado pela C. 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
4
Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de cobrança
ajuizada por Altec Soluções em Informática Ltda. em face do
Saema Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras.
Respeitado o entendimento explicitado no v.
acórdão proferido pela C. 4a Câmara de Direito Público, o feito de no
0009597-30.2010.8.26.0038, ajuizado pelo Ministério Público em
face das partes ora litigantes e no qual foi reconhecida a ilicitude do
procedimento licitatório anulação do Contrato no 221/05 não
guarda relação com a presente ação, até porque o contrato dos quais
são oriundas as obrigações é diverso (n° 042/2007), o autor também
é outro, assim como diferentes são a causa de pedir e o objeto.
Outrossim,
não
vislumbro
vinculação,
similitude e prejudicialidade entre uma e outra ação.
Conforme
ressaltado
na
Suscitação
de
Conflito:
(i) a ação civil pública relaciona-se ao
contrato n. 221/05 (firmado entre a Altec e a
Municipalidade de Araras) e a ação de
cobrança ao contrato n. 42/2007 (firmado
entre o SAEMA e a Altec); (ii) as partes da
ação civil pública (Altec X Município de
Araras x Ministério Público) diferem das
partes da ação de cobrança (Altec X SAEMA);
(iii) a ação de cobrança é movida contra o
SAEMA e se discute licitação, contrato e
objetos diversos dos referidos na ação civil
pública; Ora, por tais motivos, entendo não
ser a presente ação de cobrança derivada
diretamente da ação civil pública, não se
podendo dizer que a autora pretende nesta
ação afastar os efeitos provenientes do
decidido na ação civil pública. Trata-se sim
de ação autônoma.”
E continua: “a contratação de n. 42/2007,
tratada nesta ação, foi previa e diretamente
tratada na ação declaratória de nulidade n.
0003336-83.2009.8.26.0038 (vide documento 7)
e
na
obrigação
de
não
fazer
n.
0004343-13.2009.8.26.0038
(vide
documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
5
oito). Para a ação declaratória de nulidade está
preventa a 13a Câmara de Direito Público1 e para
a ação de obrigação de nãofazer a 11a Câmara
de Direito Público 2. Ora, se nem mesmo
referidas ações que guardam relação direta
com a presente ação de cobrança tiveram o
condão de atrair a prevenção da causa em
tela, igualmente, a 5a Câmara de Direito
Público não o tem, já que a ação civil pública
mencionada não guarda relação direta com
o presente feito, pelos motivos já expostos
acima.”
O artigo 105, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
Pela mera interpretação literal do referido
dispositivo, em específico do trecho da derivação da causa “do
mesmo ato, contrato ou relação jurídica”, nem assim a decisão
da C. 4a Câmara teria razão de subsistir pela não identidade de
contratos.
A
relação
obrigacional
consiste
na
contratação da empresa de informática autora pela autarquia para
prestação de serviços de arrecadação e gestão de contas, através de
terminais instalados em postos de arrecadação descentralizados,
cessão para utilização temporária, não exclusiva, de direitos de uso
de software e hardware, incluídos os serviços de instalação dos
terminais, manutenção dos programas e treinamento de pessoal,
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
6
com a legislação vigente.
O contrato regulador é o de n° 042/07 e
discute-se sua rescisão e pagamentos dele decorrente.
Disso também redunda no raciocínio feito
pelo órgão suscitante do conflito de eventual prevenção da própria C.
4a Câmara de Direito Público, pois julgou agravo de instrumento (n°.
2198581-34.2017.8.26.0000) tirado justamente da presente ação de
cobrança.
Por fim, pela interpretação teleológica da
regra do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal e das normas
processuais atinentes, também não se justificava a redistribuição à
5a Câmara, com intuito de lá se concentrar todas as ações entre a
empresa-autora e o SAEMA de Araras.
Apegar-se unicamente ao fato de ter existido
anterior julgamento com anulação de contrato decorrente de
licitação promovida pela autarquia, sendo vencedora a autora
(contratada), é distanciar-se da celeridade, efetividade e economia,
buscadas pelo sistema processual.
No caso, a inexistência de prevenção, como
já dito, tornou-se clara e fortificada pela diversidade de autores entre
as ações e causa de pedir e objeto também diferentes.
Em casos análogos, julgados desta C.
Turma Especial:
Conflito
negativo
de
competência.
Apelação
originariamente distribuída à colenda 5a Câmara
de Direito Público. Pretensão de revisão de
contrato
administrativo.
Redistribuição
dos
respectivos autos à egrégia Câmara suscitante
em razão do julgamento por esta de agravo de
instrumento interposto contra decisão pela qual
deferido o custeio pela municipalidade de clínica
particular
para
atendimento
de
paciente.
Existência, consoante a suscitada, de conexão a
envolver essas ações, porquanto o contrato
administrativo cuja revisão se objetiva decorrera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
7
do cumprimento da decisão proferida nesse outro
processo
referente
ao
direito
à
saúde.
Inadmissibilidade. Inexistência de dependência
por conexão. Ações que contêm pedidos e causas
de pedir distintos. Ausência de risco de prolação
de decisões conflitantes. Conflito, assim, que se
julga
procedente.
Competência
da
colenda
Câmara suscitada, portanto.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0013801-85.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: Turma
Especial - Publico; Foro de Indaiatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data
de Registro: 17/07/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Possibilidade de
instauração por simples decisão monocrática

Entendimento do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça. AGRAVOS DE INSTRUMENTO

Tributo municipal Recursos que não decorrem
do
mesmo
ato,
fato
ou
relação
jurídica,
pressupostos necessários à caracterização da
prevenção nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno desta Corte
Precedente desta Turma
Especial
Incidente acolhido para declarar a
competência da 18a Câmara de Direito Público
desta Corte.
(TJSP; Conflito de competência cível 0027758-
90.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: Turma Especial
- Publico; Foro de Tatuí - SAF - Setor de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data
de Registro: 27/07/2020)
Conflito de Competência Recurso de apelação
interposto contra r. sentença que reconheceu a
inexigibilidade
de
ICMS
em
operação
de
importação de equipamento médico
Anterior ajuizamento de ação, com os mesmo fundamentos, envolvendo operações de
importação distintas, que não gera prevenção nos
termos do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Ações que não decorrem dos mesmos atos, fatos,
contratos
ou
relações
jurídicas

Conflito
conhecido, declarada a competência da C. 4a
Câmara de Direito Público, suscitada.
(TJSP; Conflito de competência cível 0023658-
92.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: Turma Especial -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025499-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.380
8
Publico; Foro de Campinas - 1a. Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 05/07/2019)
3. Ante todo o exposto, conheço do Conflito
Negativo de Competência e julgo-o procedente, para fixar a
competência da C. 4a Câmara de Direito Público (Suscitada) para
processar e julgar o recurso de apelação.
Sidney Romano dos Reis
Relator